Tribunal: TJMT
Processo: 0003426-50.2009.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MULTA APLICADA LIMINARMENTE E NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Com efeito, a referida astreinte é um instrumento extraordinário de coerção, o qual deve ser utilizado apenas quando houve abuso da parte em cumprir a determinação judicial imposta, o que não restou demonstrado nestes autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003426-50.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO RIBEIRO - CPF: 847.237.428-91 (APELANTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS - CPF: 260.948.511-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MULTA APLICADA LIMINARMENTE E NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com efeito, a referida
astreinte
é um instrumento extraordinário de coerção, o qual deve ser utilizado apenas quando houve abuso da parte em cumprir a determinação judicial imposta, o que não restou demonstrado nestes autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO SERGIO RIBEIRO
, objetivando a
reformar da sentença
proferida pelo J
uízo da 2a Vara da Comarca de Juína-MT, na parte em que
revogou a cobrança da multa cominatória imposta liminarmente
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, pela demora no restabelecimento do benefício de auxílio-doença concedido na Ação Previdenciária n. 3426-50.2009.8.11.0025 (Código 49865).

Na sentença foi concedido o benefício de aposentadoria por invalidez ao apelante (id. 7001171 - Pág. 1 a 2 e 7001170 - Pág. 1 a 6);

Nas razões recursais (id.
7001175 - Pág. 1 a 9 e id.7001176 - Pág. 1 a 6
), o apelante alega que “o julgador incorreu em enorme e incontestável equívoco ao sentenciar o feito quando concluiu que (em outras palavras): o Autor não tem razão ao dizer que a autarquia ré possuía em seus arquivos os dados do Autor e que não implantou o benefício em desobediência à ordem judicial bem como que o pedido formulado pela autarquia de informações pessoais do Autor fora expediente protelatório”.

Argumenta que “segundo o STJ havendo procedência da ação, a ratificação da multa cominatória decorre mesmo do reconhecimento da existência do direito material, inobstante não ser a referida multa passível de execução provisória”.

Ao final, pugna pelo provimento do presente apelo, para o restabelecimento da multa aplicada em desfavor do apelado.

O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (id.
7230385 - Pág.
- Pág. 1).

Sem contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo (id. 6727400 - Pág. 1 e id.
7001068 - Pág. 1
).

Os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça,
em observância ao disposto no artigo 930, parágrafo único, do CPC, foi determinada a redistribuição do recurso à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (id. 7063487 - Pág. 1).

A então Relatora determinação a intimação do apelado para contrarrazoar (id. 7495964 - Pág. 1) e, em ato contínuo,
com base na tese jurídica fixada no IRDR n. 85560 e na Lei Federal n. 12.153/2009, declinou da competência deste egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id.
10269500 - Pág. 1 a 2).

O apelante requereu priorização no julgamento do presente recurso, haja vista se tratar de idoso e de verba de natureza alimentar (id. 48681481 - Pág. 1)

A juíza da Turma Recursal, Dra. Valdeci Moraes Siqueira, determinou a devolução do presente feito ao Relator de origem para as providências cabíveis, ante o julgamento do Tema n. 1.053 (id. 90703983 - Pág. 1 – id. 71143485 - Pág. 1).

Na sequência, os autos foram encaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão de convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id.
119655989 - Pág.
).

No mais, cumpre destacar que o apelante ajuizou também Ação de Execução Provisória n. 0002491-73.2010.8.11.0025 (Código 56210), referente à supracitada multa, mas foi jugada extinta, sem resolução de mérito, face à patente impossibilidade jurídica do pedido, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não há título passível de execução quando valores fixados forem oriundos de decisão que deferiu a tutela de urgência (id. 6974369 - Pág. 4 a 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme descrito no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO SERGIO RIBEIRO
, objetivando a
reformar da sentença
proferida pelo J
uízo da 2a Vara da Comarca de Juína-MT, na parte em que
revogou a cobrança da multa cominatória imposta liminarmente
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, pela demora no restabelecimento do benefício de auxílio-doença concedido na Ação Previdenciária n. 3426-50.2009.8.11.0025 (Código 49865).

A sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (2/10/2018) e o recurso de apelação será analisado sob a ótica deste atual diploma processual, por força do sistema de isolamento dos atos processuais e art. 1.046, CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo, por estar sob o pálio justiça gratuita,
conheço
do apelo.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe pela não confirmação na sentença da multa fixada em sede de antecipação de tutela para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ao apelante, ante a demora no cumprimento d
o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

Sem razão o apelante.

É sabido que a decisão que fixa multa por descumprimento de determinação judicial não se torne imutável, por força da coisa julgada, pode ser majorada, reduzida ou simplesmente extinta pelo juiz no curso do processo, como prevê o artigo 535 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

(...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No presente caso, apesar da ação ter julgado procedente o pedido para condenar o INSS à obrigação de implantar em favor do apelante o benefício de aposentadoria por invalidez e à pagar de uma única vez as prestações em atraso correspondentes ao período compreendidos entre a DIB e a DIP, incluindo o 13o salário, corrigidos monetariamente, descontados eventuais valores pagos a título de auxílio-doença neste período, a multa deferida em antecipação de tutela não foi confirmada na sentença.

Com efeito, a referida
astreinte
é um instrumento extraordinário de coerção, o qual deve ser utilizado apenas quando houve abuso da parte em cumprir a determinação judicial imposta, o que não restou demonstrado nestes autos.

Da análise dos autos e da leitura atenta da sentença combatida, verifico a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou a juízo
a quo
,
in verbis
:

(...) Analisando detidamente o valor da multa diária estipulada pelo juízo que me antecedeu, bem como o valor a esse título executado nos autos em apenso, noto um intransponível equívoco que, mesmo não tendo sido apontado pela parte executada, não pode ser desconsiderado, porque não é dado ao Poder Judiciário chancelar enriquecimento sem causa, especialmente se o enriquecimento se der em detrimento sem causa, especialmente se o enriquecimento se der em detrimento do erário, ainda que a parte que irá sucumbir nada tenha manifestado a respeito e aparentemente tenha se resignado com a situação.

Isso porque em que pese o autor te interposto o extinto Agravo Retido que até o momento segue pendente de apreciação (169/170), cujo objeto é a retratação da Decisão de fls. 165/166 que consignou ser incabível aplicação de multa e/ou expedição de mandado de prisão pelo cometimento de crime de desobediência, em tese, cometido pelo servidor responsável pelo descumprimento da determinação judicial de implantação do benefício, contudo, tal decisão não merece retoques. Explico:

O autor em suas razões aduz que a autarquia ré possuía todos os dados do autos em seus arquivos não tendo implantado o benefício por desobediência à determinação que deferiu a tutela de urgência, acusando a autarquia de formular pedido de informações pessoais do autor de forma meramente protelatória. Assevera que não se pode admitir como justificativas para o descumprimento de ordem judicial a inexistência de dados pessoais do autor por se tratar de reimplantação do benefício.

Ocorre que em análise detida dos autos observo que tais argumentos não merecem prosperar, pois o mandado de Citação encartado à fl. 123 não possui os dados pessoais do autor, sendo tal mandado instruído apenas com cópia da petição inicial e da Decisão que deferiu a antecipação da tutela, não havendo as informações pertinentes em nenhum dos referidos documentos.

Verifica-se que a petição inicial apresenta inconsistência na qualificação pessoal do autor, pois não faz qualquer menção ao número de inscrição do Cadastro de Pessoa Física e o número correto estampado no documento de fls. 27, além de não apresentar em nenhum momento o número do benefício que pretendia ver restabelecido.

Por seu turno, a Decisão que deferiu a tutela antecipada e fixou a multa diária, que também instruiu o mando citatório igualmente não há dados pessoais do autor e tampouco estabeleceu prazo para a implantação/restabelecimento do benefício, de forma que os reiterados pedidos da autarquia ré em esclarecer os dados os beneficiário se tornaram necessários e não protelatórios como quer fazer parecer o autor.

Ainda há mais.

Conforme dito alhures, a Decisão que concedeu a antecipação de tutela e fixou multa diária não estabeleceu prazo para a implantação do benefício, de forma que o teor do que estabelece o art. 41-A § 5o da Lei n. 8.213/1991, a autarquia previdenciária conta com o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a implantação do referido benefício.

Compulsando os autos, verifico que a autarquia somente em
05/04/2010
contava com todos os dados para a implantação do benefício (fl. 148-verso). Contudo, os prazos processuais e as intimações de todos os processos em tramite ficaram suspensos pelo período de
03.05.2010
a
13.09.2010
, nos termos da Portarias 402/2010/PRES/DGTJ e 845/2010/PRES (anexas).

Logo, o prazo final para inclusão do benefício se deu em 01.10.2010. Assim, é inarredável concluir com clareza que inexiste multa a ser cobrada nos autos, já que os documentos de fls. 173/178 comprova categoricamente que o instituto réu cumpriu rigorosamente o prazo, incluindo o benefício no dia 03.09.2010, tendo sido efetuado o pagamento em
09.09.2010
,
inexistindo
mora a ser alegada e muito menos cobrada, seja nos presentes autos ou no autos em apenso.

Ainda que não fosse por essa instransponíveis questões, tenho para mim que a multa estipulada não obedeceu a critérios mínimos de razoabilidade e proporcionalidade, já que foi estipulado quase 1/3 (um terço) do benefício a que o autor faria jus por dia de atraso, o que é um absurdo e verdadeiro locupletamento de dinheiro público, especialmente considerando o fato de a Previdência Social ser deficitária em R$ 14,5 bilhões.”

Destarte, não há falar em cobrança de multa diária no caso em tela, uma vez que o apelado cumpriu a obrigação de fazer, implantar/restabelecer o benefício concedido no prazo estabelecido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DESPROVEJO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica sob condição suspensiva, com possibilidade de execução no prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, se comprovada a reversibilidade da situação de insuficiência de recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022